Tribunal: TJES
Processo: 5001087-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001087-38.2022.8.08.0000

AGVTE: EDIMO DA SILVA AMADEU

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- O agravante junta aos autos cópia do último registro formal de trabalho com informação de que trabalhava como vendedor em comércio atacadista no ano de 2016, recebendo remuneração de R$ 1.466,41 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), informando que está atualmente desempregado, desempenhando a atividade de lavrador.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
19
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001087-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIMO DA SILVA AMADEU
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001087-38.2022.8.08.0000

AGVTE: EDIMO DA SILVA AMADEU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por EDIMO DA SILVA AMADEU, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2128638, através da qual o magistrado primevo, em procedimento de jurisdição voluntária, indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 2128608, o Agravante requer o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001087-38.2022.8.08.0000

AGVTE: EDIMO DA SILVA AMADEU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por EDIMO DA SILVA AMADEU, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2128638, através da qual o magistrado primevo, em procedimento de jurisdição voluntária, indeferiu o pleito pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu articulado ID. 2128608, o Agravante requer o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 2128638), senão, vejamos:

Intimado o requerente para comprovar sua alegada hipossuficiência, não entendo ter ele trazido aos autos documentos que comprovem tal condição.

Em que pesem as razões e documentos apresentados pelo requerente, não entendo ter ele comprovado auferir renda que torne insuportável o pagamento das custas de ingresso, neste caso (sujeitas ainda ao parcelamento do art. 98, §6º do CPC, que não fora requerido).

Entendo que, se realmente o requerente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita.

Assim, no caso concreto, sem embargo de não ser o requerente pessoa de vultuosas posses, entendo que, dados os limites das despesas deste processo, possua ele a condição sim de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório sem pôr a si, a sua família ou a terceiros em situação de miserabilidade.

Não havendo elementos que firmem a presunção de hipossuficiência, é de rigor a negativa do benefício, consoante entende o STJ (AgInt no AREsp 736006/DF).

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, indefiro o benefício pleiteado.

Dessa forma, intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, pela análise dos documentos juntados aos autos, entendo que assiste razão ao agravante.

Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, o agravante junta aos autos cópia do último registro formal de trabalho com informação de que trabalhava como vendedor em comércio atacadista no ano de 2016, recebendo remuneração de R$ 1.466,41 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), informando que está atualmente desempregado, desempenhando a atividade de lavrador.

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em janeiro de 2022, seria de R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001087-38.2022.8.08.0000

AGVTE: EDIMO DA SILVA AMADEU

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- O agravante junta aos autos cópia do último registro formal de trabalho com informação de que trabalhava como vendedor em comércio atacadista no ano de 2016, recebendo remuneração de R$ 1.466,41 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), informando que está atualmente desempregado, desempenhando a atividade de lavrador.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.